Tribunal: TJBA
Processo: 8050105-53.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8050105-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ROMARIO DE OLIVEIRA BRITO e outros

Advogado(s):

IMPETRADO: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA EUNÁPOLIS

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO COM MÚLTIPLOS RÉUS. DILAÇÃO TEMPORAL JUSTIFICADA. AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DESNECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA E TRATAMENTO DESIGUAL EM RELAÇÃO AOS CORRÉUS. QUESTÕES JÁ APRECIADAS EM
HABEAS CORPUS
ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DE PLEITO IDÊNTICO. PACIENTE EM CUMPRIMENTO DE PENA POR CONDENAÇÃO DEFINITIVA EM CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. HISTÓRICO DE REINCIDÊNCIA CRIMINAL. ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE E DENEGADA NA EXTENSÃO CONHECIDA,
COM ESTEIO PARCIAL NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.
I. CASO EM EXAME:

1.
Habeas corpus
impetrado alegando excesso de prazo para formação da culpa, desnecessidade da prisão preventiva e tratamento desigual em relação aos corréus em ação penal por homicídio qualificado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se configura excesso de prazo para formação da culpa capaz de ensejar relaxamento da prisão cautelar; (ii) determinar se as alegações de desnecessidade da prisão preventiva e tratamento desigual podem ser reavaliadas após terem sido objeto de
habeas corpus
anterior transitado em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O excesso de prazo para formação da culpa somente caracteriza constrangimento ilegal quando evidenciada dilação temporal injustificada, imputável exclusivamente ao Poder Judiciário.
4. A complexidade do feito envolvendo múltiplos réus e a designação de audiência para data próxima justificam o tempo de tramitação do processo, não configurando mora judicial excessiva.
5. As alegações de desnecessidade da prisão preventiva e tratamento desigual foram objeto de análise em
habeas corpus
anterior,
não devendo a ordem ser conhecida quanto a
tais questões.
6. O paciente encontra-se em cumprimento de pena restritiva de liberdade por condenação definitiva em crimes de tráfico e associação para o tráfico, com histórico de reincidência criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7
.
Habeas corpus
conhecido parcialmente e denegado na extensão conhecida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
nº
8050105-53.2025.8.05.0000
contra ato oriundo da comarca de
Eunápolis
/BA, tendo como impetrante
LUCIDALVA SILVA DE OLIVEIRA
e

como paciente,
ROMÁRIO DE OLIVEIRA BRITO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE
e
DENEGAR a ordem
na extensão conhecida.

Salvador, .